Tribunal: STF
Processo: HC 200318
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Direito ao silêncio. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 655.393, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que “o Paciente foi notificado pelo Ilmo. Promotor da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santo Antônio de Jesus (...) para que se manifestasse acerca de um áudio que circulou em grupos de ‘WhatsApp’, atribuído ao Paciente. No aludido áudio, o Paciente teria relatado uma ‘visita do atual Prefeito da Cidade (...) ao aterro sanitário local’, além de ter afirmado que ‘Eu não entendi o interesse de Dr. (...) numa história dessas!’”.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 655.393, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “foi negado ao Paciente o fundamental direito ao silêncio. Em outras palavras, ao Paciente foi negado o direito a não autoincriminação”. Isso porque “o Representante do Ministério Público foi expresso em dizer da responsabilização criminal em caso de omissão do Paciente”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que, “[d]iante do áudio, o Promotor de Justiça citado na gravação inicialmente determinou a notificação do Paciente para ‘comparecer na Promotoria no dia 16/03/21, terça-feira, às 11h00min, para prestar esclarecimentos, sob pena de responder judicialmente, com possibilidade de enquadramento criminal”. Contudo, “o que realmente motivou a notificação do Paciente para prestar esclarecimentos foi a referência ao Ministério Público, notadamente à outrora apontada Autoridade Coatora”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para que o Promotor de Justiça presidente do Procedimento IDEA nº. 600.9.34157/2021, SE ABSTENHA de exigir qualquer manifestação do Paciente, verbal ou por escrito, que possa resultar em seu prejuízo. Do mesmo modo, deverá o Ilustre Promotor se abster de buscar a responsabilização criminal do Paciente pelo EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO, notadamente no que se refere às citações a ele ou ao Órgão Ministerial, malgrado a flagrante atipicidade das expressões contidas no multicitado áudio”.
    7. Decido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, “a realidade extraída dos autos, ao menos neste inicial momento de perfunctório exame, não permite a constatação de elementos suficientes ao deferimento da liminar vindicada, uma vez que, a priori, o promotor de justiça, apontado como autoridade coatora, agiu dentro de sua competência legal”.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator